Tribunal: TJES
Processo: 5001050-83.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001050-83.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ASO COMERCIO & INTERMEDIACAO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. VIOLAÇÃO À REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL. NULIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória de débito c/c danos morais na qual a parte autora reclama falha na prestação do serviço prestado pela requerida, notadamente em razão da cobrança de multa
elevada por encerramento de contrato com cláusula de fidelidade,
a qual a consumidora alega ser abusiva.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR a inexistência e nulidade do débito no valor de R$ 2.516,34 (dois mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), referente à multa por quebra de fidelização contratual;

DETERMINAR que a ré se abstenha de promover a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, relativamente a esse débito, ou proceda à imediata exclusão, caso já tenha ocorrido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento, se necessário;

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, sob o argumento de inaplicabilidade do CDC ao caso, regularidade da cobrança de multa rescisória e validade da renovação do prazo de fidelização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconhece que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, principalmente porque o serviço de telefonia não é utilizado como insumo essencial da atividade, mas como meio de comunicação da empresa, que, tal qual a pessoa física, apresente vulnerabilidade técnica e informacional em relação à empresa telefônica.

Assim, a renovação automática da fidelização e, via de consequência, da multa rescisória, se mostra de fato abusiva, ainda mais quando verificado que o aceite ao contrato se deu ainda em 2021, de modo que as renovações posteriores foram automáticas, não tendo o recorrido anuído expressamente com os prazos e termos, o que afronta diretamente o art. 36, §2º da Resolução 765/2023 da ANATEL.

Quanto à alegação de que a fidelização automática se justifica em virtude dos benefícios concedidos, a recorrente não demonstrou nos autos qualquer benefício novo que em tese justificaria a fidelização, porquanto o desconto de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) apresentado na peça recursal é referente ao primeiro contrato confeccionado em 2021, cujo prazo de fidelização fora devidamente cumprido pela recorrida.

De toda forma, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que a r. sentença restou acertada, sendo o valor dos danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) uma tentativa de que a Recorrente passe a estar mais atenta aos problemas enfrentados pelos consumidores ante as frequentes falhas na prestação do serviço da Telefônica Brasil.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)